Tribunal: STF
Processo: AI 792131
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 201, § 4º, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes. 




II – Não há qualquer violação ao princípio da preservação do valor real dos benefícios (art. 201, § 4º, da CF), no que concerne à adoção de um índice para a correção do salário de contribuição e outro para o reajustamento dos benefícios. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.